Tribunal: TJES
Processo: 5032723-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5032723-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FACE CONFECCOES LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5032723-47.2022.8.08. 0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA/EMBARGANTE:
FACE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por FACE CONFECÇÕES LTDA contra acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação. As partes embargantes alegaram, respectivamente: (i) omissão quanto à possibilidade de cobrança de imposto e multa na mesma autuação e às distinções estabelecidas pelo STF para análise do caráter confiscatório, especialmente em multa qualificada; e (ii) ausência de análise quanto à necessidade de contraditório prévio para requisição de informações de cartão de crédito, conforme art. 6º da LC 105/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão em relação à possibilidade de cobrança simultânea de imposto e multa; (ii) verificar se as distinções estabelecidas pelo STF sobre o caráter confiscatório foram adequadamente analisadas; e (iii) apurar se houve omissão no enfrentamento sobre o contraditório prévio para obtenção de informações de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão recorrido analisou os temas suscitados, com fundamentação suficiente para decidir, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. A possibilidade de cobrança simultânea de imposto e multa e o caráter confiscatório das multas foram devidamente enfrentados com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

5. A questão do contraditório prévio para a obtenção de informações de cartões de crédito foi apreciada à luz do art. 5º da LC 105/2001, que prevê a licitude de tais procedimentos sem necessidade de processo administrativo prévio, conforme jurisprudência consolidada.

6.A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reforça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões formuladas pelas partes, desde que já tenha fundamentado suficientemente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões formuladas pelas partes quando já dispõe de fundamentação suficiente para a decisão.

2. A obtenção de informações de cartões de crédito pela autoridade fazendária encontra respaldo no art. 5º da LC 105/2001, não exigindo contraditório prévio.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC 105/2001, art. 5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJ 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04.06.2018.

TJES, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta, Segunda Câmara Cível, DJ 13.02.2019.

TJ-RJ, AI 00128589220228190000, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, Segunda Câmara Cível, DJ 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 6861750.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
FACE CONFECÇÕES LTDA

em face ao acórdão (ID 6861750) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelações interpostos.

Em suas razões recursais (ID 6986788),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz a existência de omissões quanto à possibilidade de cobrança de imposto e multa na mesma autuação, além de enaltecer as distinções estabelecidas pelo STF para análise do caráter confiscatório (principalmente em multa qualificada).

Por sua vez,
FACE CONFECÇÕES LTDA
(ID 7104878), defende a ausência de efetivo exame a respeito do contraditório prévio para requisição de informações de cartão de crédito (art. 6º, da LC 105/2001).

Contrarrazões do ente público (ID 7765219), pelo desprovimento do recurso, mantendo-se silente a empresa embargada/embargante (ID 7615069).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Registro que endosso a corrente segundo a qual
a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento
. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Conforme relatado,
as partes embargantes, irresignadas com o resultado da decisão colegiada, construíram a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante
(i)
à possibilidade de cobrança de imposto e multa na mesma autuação;
(ii)
às distinções estabelecidas pelo STF para análise do caráter confiscatório (principalmente em multa qualificada); e
(iii)
ao contraditório prévio para requisição de informações de cartão de crédito (art. 6º, da LC 105/2001).

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a parte embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, inclusive, alguns trechos do voto proferido:

[...] passo o exame conjunto das irresignações abrigadas nos recursos de apelação interpostos frente a sentença proferida, destacando, desde logo, que a controvérsia gravita em torno de auto de infração lavrado em decorrência, principalmente, da diferença apurada entre os valores das operações declaradas pela autuada na Declaração Anual do Simples Nacional – DANS, no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS e no Documento de informações Econômico Fiscais – DIEF e os informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito.

Diante de tal quadro, não obstante seja a empresa recorrente optante pelo Regime Especial do Simples Nacional, restou autuada por ter deixado de emitir notas fiscais em operações de saída, consoante disposto no art. 13, § 1º, XIII, “f”, da LC nº 123/2006:

Art. 13. O
Simples Nacional implica o recolhimento mensal
, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

[...]

XIII - ICMS devido:

[...]

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

Desta forma, tal como já assentado por este eg. Tribunal de Justiça, tem-se que “nos termos do artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea “f” da Lei Complementar nº 123/2006, aplica-se o disposto na legislação geral que regulamenta o ICMS às Empresas optantes pelo Simples Nacional na ‘operação ou prestação desacobertada de documento fiscal’.

E acrescenta o referido julgado:

[...] APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS
. PESSOA JURÍDICA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERDA DA BENESSE ALUSIVA AO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO REGIME DO ICMS. [...] II. A Resolução nº 140/2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSM – tal como também estabelecia a Resolução nº 94/2011 [art. 5º, inc. X, alínea “f”] - determina que se aplica às Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional a legislação aplicável às demais Pessoas Jurídicas nas hipóteses de operações ou prestações relativas ao ICMS realizadas sem emissão do documento fiscal correspondente. III. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que as operações mercantis, que não estiverem lastreadas em documento fiscal, afastam a aplicação do regime tributário diferenciado às Pessoas Jurídicas optantes do Simples Nacional, de modo que a elas se aplicam a alíquota geral (17%). Precedentes. IV. Na hipótese,
verificou-se que a Recorrida restou autuada na forma do Auto de Infração nº 5.038.661-1 (Id. 4499242 - pág. 3/4) por “Deixar de emitir documento fiscal, fato presumido e caracterizado pela falta de registro, na escrita fiscal, das notas fiscais de entrada relacionadas em demonstrativo anexo” e do Auto de Infração nº 5.038.686-6 (Id. 4499243 - pág. 2) por “Deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, fato constatado pela diferença apurada entre os valores das operações declaradas pela autuada e os informados pelas administradoras de cartão de crédito/débito a SEFAZ”, não se identifica eventual plausibilidade jurídica para afastar a validade das referidas autuações
, com a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento), relativa ao ICMS. V. Não se identificou qualquer elemento apto a evidenciar que a Recorrida seria também contribuinte do ISS, conforme inclusive se infere de seu objeto social explicitado no Contrato Social colacionado aos autos (Id. 449237 - pág. 2), de modo que não se lhe aplicam as normas explicitadas no artigo 39, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06 e artigo 83, da Resolução nº 94/2011, do CGSN, notadamente restando caracterizada que a atividade da Recorrida é abarcada integralmente pela hipótese de incidência afeta ao ICMS. [...] (TJES, ACI nº 5011650-53.2021.8.08.0024, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, 3ª Câmara Cível, DJ 20.7.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DESACOBERTADA DE NOTA FISCAL
. APLICABILIDADE DO
ART. 13, § 1º, XIII, F, LEI COMPLEMENTAR 123/2006
. ORIGEM DA
OMISSÃO DA RECEITA IDENTIFICADA
. MULTA CONFISCATÓRIA. ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, CF. 1. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E PREJUDICADA. 1.
Dispõe o
art. 13º, §1º, inciso XIII, alínea “f” da Lei Complementar nº 123/2006
, que o recolhimento não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: XIII - ICMS devido: f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal
. Noutro giro, prevê o
art. 39, §2º
, do mesmo diploma legal que no caso em que o
contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar
, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal. 2.
Da leitura combinada dos dispositivos, conclui-se que i) no recolhimento pelo Simples Nacional de ICMS na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal deve ser utilizada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas; ii) no caso do contribuinte do Simples com atividade de ICMS e do ISS em que seja apurada omissão de receita que não identificada na origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista na Lei complementar em análise
. 3. A origem da omissão de receita é plenamente identificável uma vez que o fisco constatou a
omissão a partir da diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito
. Desta forma,
correta a imposição do dispositivo art. 13º, §1º, inciso XIII, alínea “f” da Lei Complementar nº 123/2006 e das determinações da Lei Estadual 7.000/2001
. 4. No que se refere à multa aplicada, entendo que a sua abusividade merece ser reconhecida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores superam 100% dos tributos devidos e espelhados no auto de infração nº, 5.029.734-4 e, consequentemente, da CDA nº 05650/2017. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 5. Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais. 6. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Remessa necessária conhecida e prejudicada. (TJES, ACi nº 0000921-53.2021.8.08.0024, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, DJ 14.6.2023 - destaquei).

É justamente esta, portanto, a hipótese do auto de infração colacionado (ID 6047197), inexistindo, portanto, qualquer mácula a ser sanada.

De mais a mais, malgrado sustente a empresa a nulidade da referida autuação, tem-se que a sentença foi expressa no sentido de que as administradoras de cartões devem informar as operações realizadas pelos usuários de seus serviços à administração tributária.

Não por outro motivo que a da Lei Complementar nº 105/2011, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, se apresenta clara, em seu art. 5º, no sentido de que o “
Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor,
os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as
operações financeiras efetuadas
pelos usuários de seus serviços
”.

Acrescenta, ainda, o § 1º, do referido regramento que se considera operação financeira para efeito da norma as “operação de cartão de crédito” (inciso XIII), elucidando, ademais, seu § 4º que “
recebidas as informações de que trata este artigo, se
detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar
, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos
”.

Tem-se, por tal razão, que se avultando indícios de irregularidades fiscais, podem ser requisitadas informações pela autoridade interessada, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da coleta dos dados.

De igual forma,
não vejo como prosperar
o
pleito subsidiário
apresentado pela empresa recorrente, já que
além do parcelamento do débito obstar a discussão acerca dos aspectos fáticos da relação
(valor final se apresenta como confessado), permitido-se apenas o
enfrentamento da efetiva relação jurídico-tributária adjacente
à exação (
TJSP
; AC 1023220-50.2020.8.26.0053; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª
Tania Mara Ahualli
; DJ 5.10.2023 - destaquei), tem-se que os valores utilizados são extraídos entre os valores efetivamente apurados nas operações dos cartões de crédito e débito do estabelecimento da apelante, e os valores por ela declarados, conforme pormenorizadamente apresentado no ID 6047197.

Por fim, preservo, ainda, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa para determinar que esta não seja superior a 100% do valor do tributo.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento reiterado desta eg. Corte Estadual:

APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA QUALIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO - TEMA 863, STF PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSA A MULTA FISCAL SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em: a) multa punitiva (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo); b) multa isolada (hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.); c) multa moratória (sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido); d) multa qualificada (descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio). 2. No caso dos autos, a
s
anção aplicada consiste na multa qualificada uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas com pagamento via cartão de crédito e débito
, deixando de emitir as notas fiscais competentes. 3. Todavia, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 0015815-05.2019.8.08.0024, Relª. Desª.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.7.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. A
UTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DESACOBERTADA
DE NOTA FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 13, § 1º, XIII, F, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ORIGEM DA OMISSÃO DA RECEITA IDENTIFICADA.
MULTA CONFISCATÓRIA. ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, CF. 1. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] No que se refere à multa aplicada, entendo que a sua
abusividade merece ser reconhecida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores superam 100% dos tributos devidos e espelhados no auto de infração nº, 5.029.734-4 e, consequentemente, da CDA nº 05650/2017
. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 5.
Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais
. 6. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Remessa necessária conhecida e prejudicada. (TJES, ACi nº 0000921-53.2021.8.08.0024, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, DJ 14.6.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Assim, por ter o fisco constatado a diferença entre os valores apresentados pela Administradora de Cartão e aqueles que haviam sido informados pelo contribuinte, procedeu a autuação, em observância da legislação vigente (art. 5º, da LC 101), não havendo qualquer irregularidade, conforme se depreende, inclusive, dos seguintes julgados sobre a matéria:

Embargos de declaração no agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. ICMS. Auto de infração lavrado com base nas informações obtidas pela autoridade fazendária junto às operadoras de cartão de crédito. Inteligência do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001. Não acolhimento da preliminar de nulidade. Da leitura do disposto no art. 60-A do Regimento Interno do TJRJ depreende-se que o dispositivo não permite às partes a possibilidade de sustentação oral, mas tão somente, que o recurso seja julgado em sessão presencial, caso requerido pela parte. Inaplicabilidade do disposto no art. 6º da sobredita lei. Não acolhimento da preliminar de nulidade da decisão. Ausência de violação do art. 489, § 1º, inciso III e IV do CPC. A possibilidade de a autoridade fazendária obter informações decorrentes de operação de cartão de crédito para fins de autuação fiscal, não se amolda à descrição contida no art. 6º da sobredita lei complementar, e sim, ao art. 5º da mesma lei. Tratando-se de mera obtenção de informações, junto às administradoras do cartão, referentes às transações comerciais realizadas com a utilização do cartão de crédito e omitidas por empresa contribuinte do ICMS, não há necessidade de prévia instauração de processo administrativo ou procedimento fiscal em curso, já que o ato praticado é amparado no art. 5º e §§ 2º e 4º da LC nº 105/2001. Ausência de violação da ADIN nº 2.859 julgada pelo Tribunal Pleno do STF. A possibilidade de a autoridade fiscal obter informações decorrentes das operações de cartão de crédito realizadas, pelo contribuinte, tem previsão em diversos dispositivos da legislação deste Estado. Inteligência do art. 189, inciso VII do Código Tributário Estadual, art. 47, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Estadual nº 2.657/96, art. 1º e 2º, incisos I e II da Lei Estadual nº 5.391/2009 e art. 1º, p.u e arts. 2º e 3º do Decreto Estadual nº 41.726/2009. Certidão da dívida ativa que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN. Presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial. Via da exceção de pré-executividade que não comporta dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Embargos de declaração desprovidos. (TJ-RJ - AI: 00128589220228190000 202200218352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO RAREFEITA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APURAÇÃO DE ICMS. AUTUAÇÃO ESTADUAL. DECADÊNCIA: APARENTE INOCORRÊNCIA. OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS OPERADORAS DOS CARTÕES. APARENTE LICEIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA: INDEFERIMENTO. [...] 3. Recorrente que combate o fato de a Administração Tributária estadual ter apurado diretamente transações via cartões de crédito e débito, sem haver inquérito, processo judicial, processo administrativo ou procedimento fiscal, nos termos do art. 6º da LC 105/2001. 4. Autuação, contudo, que aparentemente decorrera do art. 5º da LC 105/2001, a prescindir da instauração de procedimentos prévios para a aferição de montantes globais das transações via cartões; daí o escorreito indeferimento da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00009893520228190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 27/04/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 6861750.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 19:41:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55205727012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.